Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700696-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A contra acórdão da Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual deu provimento aos recursos interpostos pela ora reclamante (inominado e embargos de declaração), que a condenou a pagar a LARA BENIGNO PORTO DANTAS e LEONARDO DANTAS DA SILVA, em solidariedade com ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, a quantia de R$ 29.445,00 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 30/05/2018 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. A propósito, calha mencionar as ementas do julgado que integra o objeto da presente reclamação: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELOS AUTORES ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELAS RÉS REJEITADA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. NÃO PROVIDO OS RECURSOS DOS RÉUS. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, autores e réus, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as requeridas a pagarem solidariamente aos requerentes a quantia de R$ 29.445,00 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 30/05/2018 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. 2. No recurso dos autores (ID 41461660), impugnam a exclusão da empresa ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA do polo passivo, por ter a sentença considerado que é "apenas acionista majoritária da segunda requerida e não participou da celebração do contrato de promessa de compra e venda em questão". Sustentam que a empresa emprestou seu nome e prestígio para atrair clientela para o negócio, conferindo ao consumidor a confiança em uma marca já consolidada no mercado, donde também deve ser considerada como participante da cadeia de fornecimento (construção/incorporação) dos apartamentos. Pedem a reforma da sentença para que considere a legitimidade passiva da Elmo, ao lado de SPE 4, e seja mantida no polo passivo da ação, a ela se estendendo a solidariedade no cumprimento da condenação. 3. No recurso da ré SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. (ID 41461666), sustenta a sua ilegitimidade passiva. Afirma que não figurou como parte no instrumento contratual formalizado entre as partes e colacionado aos autos, não tendo contratado com os autores. Aduz que embora uma empresa participe na execução de uma obra, este fato não caracteriza a solidariedade entre a empresa contratante e a sociedade contratada, uma vez que a legislação pátria veda a presunção de solidariedade. Aponta que a propriedade e o domínio do imóvel objeto do presente feito foram transferidos para a sociedade Opus Construções e Incorporações S.A.. Pugna pela perícia técnica para quantificação do valor correto de aluguel do imóvel, sendo assim o Juizado incompetente para o julgamento do caso. Sustenta a prescrição trienal. Aduz que é legal a prorrogação da entrega do bem, de acordo com o contrato celebrado, tendo em vista que o atraso na entrega do bem se deu em razão de má prestação de serviço público, quando ocorreu o embargo indevido da obra, ocasionando 4 meses de paralisação. Defende a ausência de lucros cessantes pois não há provas de que a requerente iria destinar o imóvel para locação. Assim, pede o provimento de seu recurso, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. 4. No recurso da ré OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. (ID 41461672), sustenta a sua ilegitimidade passiva, quando a SPE 4 é que figurou como incorporadora, sendo de sua exclusiva responsabilidade, desde o início, a realização e conclusão da obra. Defende a inexistência de efetivo dano, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Pugna pela aplicação da taxa Selic. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. 5. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (autores nos IDs 41461663 e 41461664; réus nos IDs 41461668 e 41461673). Contrarrazões apresentadas, autores no ID 41461681 e réus no ID 41461683. Elmo Incorporações foi intimada (ID 141041499 - origem) e não apresentou resposta. 6. Inicialmente, quanto à preliminar de legitimidade passiva da ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., suscitada pelos autores recorrentes, tenho que lhes assiste razão. A documentação que instrui os autos evidencia que a recorrida é integrante do mesmo grupo econômico (ID 41461516) que a SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e estão representadas pelo mesmo escritório de advocacia, o que possibilita a responsabilidade solidária de ambas, com base na Teoria da Aparência. Precedente: acórdão n.o 1382669. Ademais, a sua marca fazia parte dos relatórios de obra e propaganda do empreendimento, além do seu nome estampado na entrega das chaves (ID 41461520), induzindo o consumidor a credibilidade. Acolho a preliminar. 7. Já a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés recorrentes, deve ser rejeitada. Tratam-se de partes legítimas atuando como construtora/incorporadora e participando da cadeia de prestação de serviço, auferindo lucros por meio de sua atividade, devendo ser responsabilizadas por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Preliminar de complexidade de causa em razão da necessidade de perícia. Não há qualquer complexidade na matéria em análise, tendo em vista que a impugnação aos cálculos do autor baseado em valores atuais poderia ser feita mediante demonstração dos valores operados na data do contrato com a simples juntada de pesquisa da internet em sites especializados em aluguéis ou laudo técnico de imobiliárias. Preliminar afastada. 9. Preliminar de prescrição trienal. É decenal o prazo prescricional da pretensão à reparação de danos fundada no inadimplemento contratual, inclusive no caso de atraso na entrega de obra, nos termos do prazo geral previsto no art. 205 do CC e da jurisprudência assente no c. STJ (EResp 1280825/RJ). Nesse sentido: AgInt no REsp 1936747/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022. Rejeitada a prejudicial de mérito. 10. O caso dos autos trata-se de relação de consumo, visto que as rés recorrentes são as fornecedoras de serviços, cujo destinatário final são os autores recorridos consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se o CDC para a relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, que é de natureza consumerista. 11. Atraso na entrega do imóvel. A escassez de mão de obra especializada, a alta dos preços e/ou a falta dos materiais de obra, assim como eventual burocracia para autorização e liberação do empreendimento (demora na expedição da carta de habite-se e/ou outros entraves administrativos), não configuram casos fortuitos ou fatos de terceiro capazes de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil. Caracterizam-se, pois, como fortuitos internos. 12. Ausente comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, deve a construtora compor os danos materiais suportados pelo consumidor adquirente, ressalvada a hipótese de inviabilidade de cumulação com eventual cláusula penal moratória, o que não se vislumbra na hipótese. 13. Prazo de tolerância. A jurisprudência pátria é assente no sentido da validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância (prorrogação) de 180 dias para entrega do imóvel. No entanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis (UNJ 20150110068239, Acórdão 978507). Assim, o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos, ainda que diversamente previsto no contrato. 14. Termo final do atraso (efetiva entrega do imóvel). Vale ressaltar que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva disponibilização do bem ao adquirente (entrega das chaves), e não a expedição da carta de habite-se, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou evidenciado no caso em comento (art. 373, II, CPC). 15. Resta incontroverso o atraso na entrega do imóvel objetos dos autos (ID 41461520). A data prometida para a entrega da unidade residencial era 30/05/2018, já se considerando o prazo de tolerância de 180 dias corridos, e a emissão da carta de habite-se ocorreu apenas 31/08/2018, com três meses de atraso, o que retardou a prática dos atos necessários para a entrega das chaves, em 01/11/2018, pois a parte requerente apenas conseguiu realizar o contrato de financiamento bancário do saldo remanescente, em 22/10/2018, após o habite-se. Assim, ficou demonstrado que houve inadimplemento contratual por parte da construtora/incorporadora, que extrapolou o prazo fixado para a finalização da obra, exsurgindo, de tal modo, o dever de indenizar. No caso, o atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da construtora em responder pela reparação por lucros cessantes. Quando a empresa deixa de entregar um bem em determinada data, a falta daquele bem causa prejuízo a quem deixou de receber, porque ficou privado do seu uso. A sua utilização é uma questão pessoal. Na realidade, o que se indeniza é a privação do uso. O lucro cessante decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado. Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do STJ. 16. Quanto ao valor dos lucros cessantes, o entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de se adotar como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, em regra, de 0,5% a 1% do valor venal do imóvel, por mês de atraso (Acórdão n.1182226, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Apesar de o autor efetuar o pagamento conforme a previsão contratual, os réus não entregaram o imóvel no prazo pactuado. Desse modo, verifica-se que o montante estabelecido em sentença não merece qualquer reparo. 17. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. NÃO PROVIDOS OS RECURSOS DAS RÉS. Preliminar de legitimidade passiva da ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Sentença reformada apenas para incluir a ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. como parte legítima e solidária quanto à condenação. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas aos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1662534, 07245884420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela ré OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. (ID 44007510), sob a alegação de que houve omissão, quando o decisium deixou de apreciar o parâmetro de atualização da condenação pela SELIC. E os embargos das rés SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e ELMO INCORPORACOES LTDA. (ID 44112714) também alegam omissão, afirmando que foi comprovada nos autos a sua ilegitimidade. Requerem o acolhimento dos embargos para alterar o acórdão e sanar os vícios apontados. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Os argumentos quanto à ilegitimidade, nos quais insistem as partes recorrentes foram devidamente respondidos nos itens 6 e 7 do acórdão, quando assim consignou "6. Inicialmente, quanto à preliminar de legitimidade passiva da ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., suscitada pelos autores recorrentes, tenho que lhes assiste razão. A documentação que instrui os autos evidencia que a recorrida é integrante do mesmo grupo econômico (ID 41461516) que a SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e estão representadas pelo mesmo escritório de advocacia, o que possibilita a responsabilidade solidária de ambas, com base na Teoria da Aparência. Precedente: acórdão n.o 1382669. Ademais, a sua marca fazia parte dos relatórios de obra e propaganda do empreendimento, além do seu nome estampado na entrega das chaves (ID 41461520), induzindo o consumidor a credibilidade. Acolho a preliminar. 7. Já a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés recorrentes, deve ser rejeitada. Tratam-se de partes legítimas atuando como construtora/incorporadora e participando da cadeia de prestação de serviço, auferindo lucros por meio de sua atividade, devendo ser responsabilizadas por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.". Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 5. Ademais, quanto ao índice de correção, os ditames do art. 406 do Código Civil, a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não é o caso dos autos, pois o contrato imobiliário entabulado entre as partes, nas disposições concernentes a mora e seus efeitos, estabelece a incidência de juros moratórios de 1% ao mês aplicado mensalmente sobre o saldo devedor atualizado (ID 41461007 - pág. 8). Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: "(...) 4. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)". 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681574, 07245884420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte reclamante sustenta o cabimento de sua pretensão, alegando, em suma, contrariedade dos acórdãos vergastados com a tese firmada pelo sodalício Superior, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 176, que assim restou estabelecida: Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. Aprofunda seus argumentos, defendendo, ao fim e ao cabo, o cabimento e o provimento da presente reclamação, para cassar “o acórdão recorrido da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, nos termos do art. 992 do CPC/2015, aplicando-se a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo no tocante à questão da correção monetária e juros de mora serem indexados pela taxa SELIC.” Requer também a concessão de efeito suspensivo. Custas iniciais recolhidas (ID 46570129). É o Relatório. Decido. Inicialmente destaco que, em razão da Resolução STJ/GP no 3/2016, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT) foi alterado para fixar, em seus arts. 18, VI, e 196, IV, e § 2o, que compete a esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência. Relevante transcrever a literalidade do disposto no art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT): Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) – grifo nosso Assim, tratando-se de reclamação contra acórdão da Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça dirigida à Câmara de Uniformização, o estabelecido no inciso IV deve ser cumprido a contento para que se prossiga com o processamento e julgamento da demanda neste Órgão Colegiado. Não é demasia frisar que o cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. No particular, em sede de cognição sumária da controvérsia, avista-se certa divergência – a qual será melhor avaliada após a devida instrução processual – entre os Acórdãos 1662534 e 1681574 e o precedente qualificado acima mencionado (STJ, Tema 176). Nesta fase incipiente não se está afirmando categoricamente a afronta à jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Apenas extraindo substratos que autorizam o recebimento e o avanço no processamento da presente reclamação. Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pela parte reclamante, e à luz do disciplinado no art. 989, I, do CPC c/c art. 198, parágrafo único, II, do RITJDFT, determino: 1) A suspensão do Proc. no 0724588-44.2022.8.07.0016 para evitar dano eventualmente derivado da certificação do trânsito em julgado, do arquivamento, ou de qualquer outro ato processual até ulterior deliberação desse Juízo (CPC, art. 989, II). 2) Comunique-se ao Juízo de origem acerca do deferimento do efeito suspensivo; 3) Oficie-se à Presidência da Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, a fim de que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias; 4) Prestadas as informações, cite-se a parte reclamada – LARA BENIGNO PORTO DANTAS e LEONARDO DANTAS DA SILVA –, facultando-lhe a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 989, III, do CPC. 5) Após a apresentação da peça de defesa, ou certificada eventual revelia da parte reclamada, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes estabelecidos no art. 991 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator